Tribunal: STF
Processo: ARE 1597673
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IOF-CRÉDITO. REMESSA DE RECURSOS ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTANO ART. 2º, §2º, DO DECRETO 6.306/2007. INCIDÊNCIA DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DEMÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DEJUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE DO ENCARGO DE 20% DO DECRETO-LEI Nº 1.025/1969.RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 64, p. 11)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 153, V, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se direito à isenção do IOF em relação às operações de crédito entre empresa sediada no Brasil e estrangeira, prevista no artigo 2º, § 2º, do Decreto 6.306/2007.
Sustenta-se cerceamento de defesa, uma vez que não há que se falar em preclusão no processo administrativo quando todos os argumentos foram apresentados no recurso do contribuinte. Assevera-se a nulidade da CDA, tendo e vista a ausência de apreciação da totalidade das alegações da parte pelo Tribunal Administrativo, especialmente no que concerne à impossibilidade da cobrança de IOF nas operações em questão.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta direito à isenção do IOF em relação às operações de crédito entre empresa sediada no Brasil e estrangeira, prevista no artigo 2º, § 2º, do Decreto 6.306/2007. Alega ainda nulidade da CDA, em razão de cerceamento de defesa no processo administrativo. Com relação a essas questões, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“O imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, está previsto no inciso V do artigo 153 da Constituição Federal de 1988. À União Federal foi reservada, dentro do sistema constitucional de discriminação das competências tributárias, a capacidade de criar, em abstrato, tributos que incidam sobre quatro realidades distintas: i) operações de crédito, ii) operações de câmbio, iii) operações de seguro, e iv) operações relativas a títulos e valores mobiliários.
Contudo, visto que este processo se concentra apenas na definição da hipótese de incidência do IOF sobre operações de crédito, verifica-se que seus primeiros contornos foram delineados pelo Código Tributário Nacional, nos artigos 63 e 64:
(...)
O IOF-Crédito, historicamente, era cobrado apenas sobre operações de crédito bancário, ou seja, aquelas em que o cedente do crédito era uma instituição financeira, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil.
No entanto, com a edição da Lei nº 9.779/99, artigo 13, a incidência do IOF-Crédito sobre operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física foi assim estabelecida:
(...)
O Supremo Tribunal Federal já confirmou a constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras, no julgamento do Recurso Extraordinário 590.186, em 06/10/2023 (Tema 104).
O Decreto nº 4.494/02, por sua vez, regulamentou o fato gerador do IOF-Crédito. Revogado posteriormente pelo Decreto 6.306/2007, o fato gerador do IOF ficou assim regulamentado:
Veja-se que, no seu §2º, a incidência do IOF fica excluída em "operações de crédito externo". A expressão “operação de crédito externo” é definida pela jurisprudência como a operação em que o crédito vem do exterior para uma pessoa física ou jurídica residente e domiciliada no Brasil. Ou seja, o "crédito externo" é aquele proveniente de país estrangeiro para um residente no Brasil, mas nunca o contrário, no caso, a remessa de valores de um residente no Brasil para alguém situado em país estrangeiro.
O Superior Tribunal de Justiça, há muito, já vem utilizando dessa definição para afastar ou não a incidência de IOF:
(...)
No caso em tela, o embargante, ora apelante, confirma que realizou operações de crédito para empresa coligada sediada em Bahamas. Afirma que transferiu valores para a conta corrente da empresa estrangeira. Ou seja, houve remessa de crédito do Brasil para o exterior. Defende também que já havia realizado o pagamento de IOF-Câmbio, o que não ensejaria a cobrança novamente de IOF-Crédito.
Então, a operação realizada pelo embargante não se encontra incluída no isenção prevista pelo art. 2º, §2º do Decreto 6306/2007, já que o crédito foi transferido do Brasil para Bahamas e não o contrário.
Ademais, o pagamento de IOF-Câmbio não impede a cobrança também de IOF-Crédito, já que ocorrem duas operações distintas e autônomas, independentes para o contrato. Nesse sentido:
(...)
3.2. Não incidência de IOF sobre remessas de recursos realizadas entre empresas relacionadas, por meio de conta corrente
Defende a embargante que "a remessa de recursos entre empresas relacionadas tem muito mais afinalidade de manter o equilíbrio no fluxo de caixa entre elas, com o exclusivo propósito de administrar os recursos,do que a finalidade de prestar empréstimo entre pessoas jurídicas, não perfazendo, portanto, o critério material para cobrança de IOF-Crédito".
Como já definido pelo STF, as operações de crédito são quaisquer " negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro,possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco" ( ADI 1763, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020).
A transferência de recursos financeiros pela embargante para empresa coligada, com o objetivo de permitir o cumprimento pontual de suas obrigações e com a previsão de devolução futura do capital emprestado,configura uma operação de crédito caracterizada como mútuo, independentemente da forma utilizada para sua realização, seja por meio de conta corrente ou outro instrumento.
A disponibilização do valor à empresa mutuária ou sua colocação à disposição concretiza o fato gerador do IOF sobre a operação de crédito, como definido pelo art. 63, inciso I, do CTN. Para a incidência desse imposto, é irrelevante a análise dos aspectos formais da transação, sendo suficiente a verificação da existência dos elementos essenciais do mútuo no caso concreto, independentemente do meio pelo qual o crédito foi concedido.
Da mesma forma, a nomenclatura adotada no contrato (como "contrato de conta-corrente") não altera aincidência do tributo. Assim, o IOF é devidamente aplicável a operações de mútuo entre pessoas jurídicas, ainda que pertencentes ao mesmo grupo societário.
Ademais, conforme estabelecido no art. 111, inciso II, do CTN, a outorga de isenção não pode ser interpretada de forma extensiva, sendo considerado sujeito passivo do imposto qualquer parte envolvida na operação econômica.
(...)
3.3. Nulidade do título executivo, tendo em vista o cerceamento de defesa no julgamento administrativo;
Argumenta a apelante que o processo administrativo encontra-se eivado de nulidade, em razão de não terem sido analisadas todas as suas argumentações, ensejando em cerceamento de defesa e, consequentemente,nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
Em análise ao processo administrativo de nº 16682.721169/2011-76, juntado aos autos no evento 1,DOC8 e seguintes, a embargante foi intimada do Termo de Início do Procedimento Fiscal, para apresentar documentação, em 13/06/2011 (evento 19, DOC2, fl. 7).
A embargante juntou os documentos solicitados e, posteriormente, foi lavrado Auto de Infração ( evento19, DOC3, fls. 21 - 22), recebida pela devedora em 20/12/2011.
A Impugnação foi apresentada em 19/01/2012, ao argumento de que o art. 13 da Lei 9799/1999 inovou no ordenamento jurídico, alterando a finalidade do IOF. Assim, defendia que somente operações de crédito em que haja, necessariamente, instituição financeira resultaria na incidência do imposto, logo, a alteração legislativa seria inconstitucional e ilegal. (evento 19, DOC3, fls. 35-45).
Em 29/08/2013, a Impugnação foi julgada improcedente, mantendo o lançamento, ao fundamento de que a discussão acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade de leis deve ocorrer no âmbito do Judiciário (evento19, DOC3, fls. 105-109).
Fora apresentado Recurso Voluntário ( evento 1, DOC11 , fls. 8-15), com os seguintes argumentos: (1)sobrestamento da cobrança em razão do julgamento da inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 9799/1999 pelo STF;(ii) isenção do IOF sobre operações de crédito externo; (iii) não incidência sobre operações entre empresas coligadas.
O Recurso Voluntário não foi conhecido, por ter indicado novas argumentações não apresentadas anteriormente (evento 1, DOC12, fls. 5-9). De fato, ao analisar a Impugnação e o Recurso Voluntário, é evidente que foram apresentadas novas alegações, motivo pelo qual o não conhecimento do Recurso Voluntário está adequado.
Em sequência, a devedora apresentou Embargos de Declaração (evento 1, DOC12, fl. 33-36),alegando que o pedido de sobrestamento teria relação com a alegação inaugural de inconstitucionalidade da cobrança. Os embargos de declaração foram julgados improcedentes (evento 1, DOC13, fls. 30-36).
A devedora apresentou, então, Recurso Especial ( evento 1, DOC14, fls. 13-34), defendendo a nulidade do acórdão que não apreciou sua argumentação e, no mérito, pugnou pelo cancelamento da cobrança, em razão dos argumentos já aventados nos outros recursos. O Recurso Especial não foi conhecido, já que ausentes seus pressupostos de admissibilidade (evento 1, DOC15, fls. 78-84).
Em seguida, houve interposição de Agravo pelo contribuinte ( evento 1, DOC15, fls. 103-107), o qual foi acolhido e conhecido o Recurso Especial, em parte, mas no mérito, negado provimento, conforme evento 1,DOC17, fls. 5-19).
Pois bem.
A embargante utilizou-se de todos os meios de defesa administrativos cabíveis, tendo sido analisados os seus recursos e fundamentados. O não acolhimento de suas teses não indica ofensa ao devido processo legal,contraditório ou ampla defesa.
Portanto, ficou devidamente cumprido o devido processo legal na esfera administrativa, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Não há dúvida de que a Embargante sempre compreendeu claramente os motivos da cobrança, não se verificando qualquer nulidade na CDA que fundamenta a execução embargada”. (eDOC 64, p. 3-7 - grifo nosso)

Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Decreto 6306/2007 e Lei 9.779/99) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como o conjunto probatório constante dos autos, assentou que a operação realizada pela parte recorrente não se encontra incluída no isenção prevista no Decreto 6.306/2007.
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO EM MOEDA NACIONAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. CONVERSÃO EM DÓLAR. INCIDÊNCIA DO “IOF CÂMBIO” E DO “IOF CRÉDITO”. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DECRETOS 4.494/2002, 6.306/2007 E 23.258/33, LEIS 9.779/99 E 9.069/95 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1.010.977 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.10.2017)

Por fim, a parte alega a nulidade do título executivo, tendo em vista o cerceamento de defesa no julgamento administrativo. No tocante a esse ponto, ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da matéria, tendo em vista a sua natureza infraconstitucional quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação dessas normas.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente